Tribunal: TJBA
Processo: 8052447-42.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052447-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LIZ AVILA GALLO

Advogado(s)
:
JOAO FILIPE SILVA DIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR
ES.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRANTE QUE FAZ PROVA DO
SEU
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
NÃO ACOLHIMENTO. IL
EGITIMIDADE PASSIVA. DEMANDA QUE DEVERIA TER SIDO PROPOSTA EM FACE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO.
TEMA IAC/14 DO STJ.
PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. PRELIMINARES AFASTADAS.

MÉRITO.
D
OENÇA DE CROHN.

MEDICAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE QUE NÃO FORAM EFIC
AZES PARA O TRATAMENTO DA
MOLÉSTI
A. NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO EV DE ENTYVIO 300MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL – 1 UNIDADE DE 300MG), DILUÍDO.
RISCO
DE INFECÇÃO GENERALIZADA.
URGÊNCIA COMPROVADA.

SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n.
8052447-42.2022.8.05.0000
, em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente,
LIZ AVILA GALLO
e
a

SECRET
Á
RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Magistrados da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, afastar a
s
preliminar
es

suscitadas
e
CONCEDER A SEGURANÇA
,
confirmando a liminar de ID 39039927,
nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA